Tribunal: TCU
Processo: 027.475/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9519/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.475/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eva Karine Mattos (XXX.183.400-XX); Fernanda Malinowski Baptista (XXX.182.720-XX); Karen Soares Santos (XXX.258.180-XX); Marcio Andre Chaves Hidalgo (XXX.623.380-XX); Maria Zeloa Godoy Garcia (XXX.142.930-XX); Mariana Neiva Assuncao (XXX.652.506-XX); Renata de Souza Soares (XXX.371.400-XX); Rosane Marques de Mello (XXX.593.140-XX); Thawana de Oliveira Knoll (XXX.610.740-XX); Vitoria Bolduan (XXX.908.640-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.